Tribunal: TJSP
Processo: 2095565-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
- Execução de título extrajudicial fundada em crédito de contribuições de condomínio - A natureza propter rem da obrigação de pagar despesa de condomínio, de cuja satisfação depende a subsistência da própria coisa, o imóvel, confere privilégio ao respectivo crédito, tornando-o preferencial em relação ao crédito da credora fiduciária - Agravo provido.